Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-38.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-38.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA MARIA PEREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora público aposentado, reconhecendo-lhe o direito à indenização pecuniária correspondente a períodos de licença-prêmio não gozados, a ser calculada sobre a remuneração percebida na aposentadoria, com incidência de correção monetária e juros, bem como honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a servidora pública estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, bem como a forma de cálculo da indenização, a possibilidade de exclusão de verbas e a aplicação do teto remuneratório constitucional.

III. Razões de decidir

3. O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída encontra amparo na Constituição do Estado da Bahia e em legislação estadual, além de ser reconhecido pelos Tribunais Superiores, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (STF, Tema 635; STJ, Tema 1086).

4. A indenização deve tomar como base de cálculo a última remuneração do servidor, incluindo vencimentos e vantagens de caráter permanente, com exclusão apenas das parcelas de natureza transitória, nos termos da Lei Estadual nº 7.937/2001.

5. O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo utilizada para apuração da indenização, conforme fixado pelo STF no Tema 975.

6. O Estado da Bahia não comprovou pagamento administrativo de parcelas a título de indenização, razão pela qual não há abatimentos a serem realizados.

7. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar a incidência do teto remuneratório na base de cálculo da indenização; (ii) excluir da base de cálculo apenas as verbas de natureza transitória; e (iii) postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Tese de julgamento:

“O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

“Na indenização por licença-prêmio não gozada, a base de cálculo deve corresponder à última remuneração do servidor, incluídas parcelas de caráter permanente, excluídas apenas as de natureza transitória.”

“O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; Constituição Estadual da Bahia, art. 41, XXVIII; EC Estadual nº 22/2015, art. 5º; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 3º e 7º; Lei Estadual nº 7.937/2001, art. 2º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721001 RG, Tema 635; STF, Tema 975 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1854662/CE, Tema 1086; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000123-38.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROSANA MARIA PEREIRA FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .